Tribunal: TJMT
Processo: 1020010-70.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1020010-70.2020.8.11.0000
Agravante: SIRLEY DE OLIVEIRA CAMPOS
Agravado: ESTADO DE MATO GROSSO
Visto.
Trata-se de Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SIRLEY DE OLIVEIRA CAMPOS, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos da Ação de Indenização no 0026988-64.2014.8.11.0041, movida em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO E OUTROS, que reconheceu a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, declinando da competência para a Vara Única da Comarca de Porto Espiridião.
Sustenta a Agravante, em síntese, que não obstante o requerimento de julgamento antecipado da lide, encontra-se devidamente demonstrado nos autos, que a divulgação da imagem não autorizada fora realizada por preposto do Estado de Mato Grosso.
Com base nestes fundamento, pugna pela concessão do efeito suspensivo.
É a síntese necessária.
Decido.
Extrai-se dos autos que, a Agravante moveu Ação de Indenização por dano moral e material em desfavor do Estado de Mato Grosso e Outros, ao fundamento de que, policiais do Grupo Especial de Fronteira ou servidor da Perícia Oficial e Identificação Técnica, teriam supostamente comercializado à meios de comunicação, fotografia do Sr. Alarico de Oliveira Campos, genitor da Recorrente, morto, em avançado estágio de decomposição.
Por meio de petição, protocolada em 23/07/2019, a Agravante se manifestou requerendo o julgamento antecipado da lide, ao fundamento de que toda a prova documental necessária ao julgamento do feito, encontrava-se colacionada aos autos.
Sobreveio a decisão agravada, que julgou antecipadamente e parcialmente o mérito, reconhecendo a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso.
Pois bem.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão do efeito suspensivo não merece acolhimento.
Na espécie, não se verifica a plausibilidade do direito invocado a revelar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal.
Como se sabe, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
Compulsando os autos, verifica-se que, a Recorrente não postulou pela produção de provas, requerendo o julgamento antecipado da lide.
Feitas estas considerações, o Juízo a quo, ao entendimento de que a Recorrente não logrou êxito em demonstrar a responsabilidade dos prepostos do Estado pela suposta comercialização da fotografia do de cujus, reconheceu a ausência da responsabilidade civil do Estado pelo evento danoso; decisão esta que, em princípio, mostra-se acertada.
Somente após o provimento jurisdicional desfavorável, a Recorrente procedeu a juntada ao feito, de documento novo, consubstanciado na Solução da Sindicância instaurada pela Corregedoria da Polícia Militar, não explicitando a Agravante, o motivo pelo qual, somente após mais de três anos da elaboração do documento, procedeu a sua juntada ao feito, não obstante a manifestação anterior, no sentido de que, as provas documentais colacionadas aos autos, já se mostravam suficientes ao deslinde da controvérsia.
Posto isso, não se vislumbra a plausibilidade do direito invocado pela Recorrente, a justificar a modificação da decisão objurgada.
Por fim, registre-se a impossibilidade de distribuição do feito por prevenção ao e. Des. José Zuquim Nogueira, pois, conforme certidão id. 58244466, este não mais compõe uma das Câmaras Cíveis Isoladas de Direito Público e Coletivo.
Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão do efeito suspensivo.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se o Agravado para apresentação de contrarrazões.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator